Tribunal: TJSP
Processo: 2031108-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE FATO NOVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUPOSTO MONTANTE EM EXCESSO NÃO INDICADO. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. REJEIÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os fatos novos alegados, que modificariam o débito, demandam revolvimento

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE FATO NOVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUPOSTO MONTANTE EM EXCESSO NÃO INDICADO. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. REJEIÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os fatos novos alegados, que modificariam o débito, demandam revolvimento fático-probatório, incompatível com a demanda executiva. 2. A agravante alega que parte do imóvel objeto da execução, que ocupava exclusivamente, foi retomada pelo exequente, que ainda estaria auferindo locativos, pelo que pretende a reavaliação dos cálculos. 3. A executada, deixando de observar o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, não apresentou nenhum cálculo estimativo que justificasse a apuração do excesso de execução no restrito incidente de cumprimento de sentença. 4. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.